Tribunal: TJMT
Processo: 0005808-89.2018.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005808-89.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA - CPF: 004.733.281-60 (APELADO), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ESTACAO DA CARNE LTDA - CNPJ: 22.152.280/0001-96 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA CRUZ - CPF: 034.004.441-11 (APELANTE), JHUAN PEDRO EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ - CPF: 049.282.401-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece de recurso manifestamente intempestivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005808-89.2018.8.11.0028

APELANTE: ESTAÇÃO DA CARNE LTDA., JHUAN PEDRO EBERHART SCHNEIDER QUEIROZ E PAULO SERGIO DA CRUZ

APELADO: ALEXANDRE DA SILVA DALLA NORA

Proc. referência
: Ação Monitória n. 0005808-89.2018.8.11.0028, código n. 164942 da Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Estação da Carne Ltda., Jhuan Pedro Eberhart Schneider Queiroz e Paulo Sergio da Cruz.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Alexandre da Silva Dalla Nora em desfavor de Estação da Carne Ltda., Jhuan Pedro Eberhart Schneider Queiroz e Paulo Sergio da Cruz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé)
julgou procedente
o pedido monitório, os termos do art. 487, inciso I, CPC, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$121.213,89, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: os apelantes sustentam, em síntese, que não foi possível realizar o protocolo dos Embargos à Ação Monitória via sistema PEA, que foram distribuídos tempestivamente no Juízo da Comarca de Poconé no PJE sob o n. 1000282-90.2019.8.11.0028, porquanto estes devem ser recebidos e apreciados pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença impugnada, a fim de que sejam recebidos, processados e julgados procedentes os Embargos à Monitória.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 165717647 - págs. 116 e seguintes, em que argui a intempestividade do recurso e, no mérito, requer o não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne está em saber se é caso de reconhecer a intempestividade do recurso.

Ultrapassada a questão, saber se é caso de receber os Embargos Monitórios opostos em autos apartados.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória embasada por 14 (quatorze) cheques prescritos (Cheques números 900353, 900349, 900273, 000016, 000021, 000041,000043, 000044, 000045, 000046, 000050, 000051, 000052 e 000053), emitidos pela parte requerida, aqui apelante, em favor do autor, ora apelado, no valor total original de R$108.466,00 (cento e oito mil e quatrocentos e sessenta e seis reais), em razão da relação comercial de compra e venda de bovinos para corte.

Por considerar que a parte requerida foi devidamente citada e deixou transcorrer o prazo sem apresentar embargos monitórios, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito como título executivo judicial os cheques que instruem a Ação Monitória, no montante de atualizado R$ 121.213,89.

Consta que foram opostos Embargos de Declaração pela parte requerida ao argumento de que os Embargos Monitórios foram distribuídos pelo sistema PJE sob n. 10000282-90.8.11.0028, ou seja, como ação autônoma.

Nota-se que a sentença que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos requeridos foi prolatada na data de
10/12/2019
, como se vê do andamento processual.

“10/12/2019 Com Resolução do Mérito->Não-Acolhimento de Embargos de Declaração, Ref: 29”

Na data de 15/01/2020 foi certificado:

“15/01/2020 Certidão, Ref: 31 INTIMANDO as partes do inteiro teor da r. Sentença de ref. 29.”

Seguindo o andamento processual consta a seguinte certidão:

“17/01/2020 Certidão de Envio de Matéria para Imprensa, Ref: 34 Data Andamento: 17/01/2020 Tipo do Andamento:

Certidão de Envio de Matéria para Imprensa, Ref: 34 Certifico que remeti para publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA, DJE nº 10659, com previsão de disponibilização em 20/01/2020, o movimento "Com Resolução do Mérito->Não-Acolhimento de Embargos de Declaração" de 10/12/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - OAB:24624/MT representando o polo ativo; e Jessika Naiara Vaz Silva - OAB:21354/O, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT representando o polo passivo.”

Na sequência, observa-se o seguinte expediente:

“21/01/2020 Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 36

Data Andamento: 21/01/2020 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 36

Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Não-Acolhimento de Embargos de Declaração", de 10/12/2019, foi disponibilizado no
DJE nº 10660, de 21/01/2020 e publicado no dia 22/01/2020
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - OAB:24624/MT, representando o polo ativo; e Jessika Naiara Vaz Silva - OAB:21354/O, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT, representando o polo passivo.” (g.n)

Como se vê do referido trâmite processual a intimação da sentença “Com Resolução do Mérito->Não-Acolhimento de Embargos de Declaração", de 10/12/2019, foi disponibilizado no DJE n. 10660, de 21/01/2020 e publicado no dia 22/01/2020 (quarta-feira).

Dessa forma, considerado o prazo processual de 15 (quinze) dias úteis, contados do dia subsequente à data em que o advogado recebe a intimação da decisão (22/01/2020), tem se que o prazo final para apresentação do recurso encerrou-se no dia
12/02/2020 (quarta-feira)
. Todavia, os apelantes interpuseram o recurso de Apelação em
28/02/2020
conforme comprova o movimento Ref. 39.

“Documento: 187363 - Protocolado em: 28/02/2020 às 23:24:11 e assinado eletronicamente por: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA:02210458137 -- Ref: 39”

Logo, a Apelação é manifestamente
intempestiva
, impõe-se, portanto, acolher a preliminar de intempestividade das razões do recurso arguida pela parte apelada.

Prejudicada a análise de mérito do Apelo.

Posto isso,
não se conhece
do recurso de apelação, em razão da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023